Tribunal: STF
Processo: Rcl 45013
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário lá interposto.
    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral, decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC) e embargos de declaração.
    A parte reclamante, na sequência, interpôs novo recurso extraordinário contra a decisão do Órgão Especial do Tribunal reclamado que aplicou a sistemática da repercussão geral, o qual foi considerado inadmissível pela autoridade reclamada, com os seguintes fundamentos:
    “(...) não é aceitável que o agravante (ora Recorrente) interponha novo recurso visando rediscutir matéria já solucionada pelo Órgão Especial, e que manteve a inadmissibilidade do recurso firmado em parte sob a égide do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil”.
    A decisão acima referida, que negou seguimento ao segundo recurso extraordinário, foi impugnada por embargos de declaração, que foram rejeitados, e, em seguida, pelo agravo previso no art. 1.042 do CPC, que não foi conhecido. Esta é a decisão objeto desta reclamação.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
    No mesmo sentido é o entendimento firmado por esta Suprema Corte de que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 25.107-AgR-ED/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 32.891-AgR/MG, Ministro Luiz Fux).
    Desse modo, entendo que a evidente inadmissibilidade do segundo recurso extraordinário interposto pela parte reclamante afasta qualquer alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator